Tribunal: TJPA
Processo: 0809099-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809099-52.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBERTA MIRANDA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0809099-52.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ROBERTA MIRANDA LOBATO

DEFENSORIA PÚBLICA:
VLADIMIR AUGUSTO KOENIG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE 101 INVÓLUCROS DE COCAÍNA, PESANDO 73,0G. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.

- NA ESPÉCIE, A BUSCA PESSOAL, QUANDO FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA ESTEJA NA POSSE DE OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO NÃO SÓ É LÍCITA COMO É DEVER DAS FORÇAS POLICIAIS, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA, UMA VEZ QUE A DILIGÊNCIA POLICIAL PREENCHEU PLENAMENTE OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ESTANDO PRESENTE A FUNDADA SUSPEITA DE QUE A APELANTE ESTARIA PORTANDO ENTORPECENTES, A LEGITIMAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA. A BUSCA PESSOAL É LEGÍTIMA SE AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

- IN CASU,
A ABORDAGEM FOI REALIZADA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS, PORQUANTO A APELANTE AO AVISTAR OS POLICIAIS
TENTOU SE ESCONDER ATRÁS DO CARRO, MOSTRANDO NERVOSISMO, ATITUDE QUE LEVANTOU SUSPEITA DOS POLICIAIS, ASSIM, RESOLVERAM REALIZAR REVISTA PESSOAL, PORÉM AO SE APROXIMAREM DA RÉ, ELA LOGO FALOU: “
ESTOU FLAGRADA
”, E FOI RETIRANDO A DROGA DE DENTRO DO SEU SUTIÃ, NEM PRECISOU FAZER A BUSCA PESSOAL,
CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFIGURARAM JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DAS BUSCAS PESSOAIS, QUE RESULTARAM NA APREENSÃO DE 73,0G DE COCAÍNA, ESTANDO HÍGIDAS, PORTANTO, AS PROVAS PRODUZIDAS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena da apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (valor vigente a época do fato delituoso)
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em onze de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBERTA MIRANDA LOBATO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

10ª

Vara Criminal de Belém/PA (ID nº 16886449) que condenou a ora apelante à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (valor vigente a época do fato delituoso)
.

Narrou à denúncia
(fls. 173/177, ID nº 16886394), que no dia 05/05/2023, por volta das 22:00 horas, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro Cremação, quando avistaram a denunciada em atitude suspeita, a qual apresentou bastante nervosismo assim que percebeu a presença da guarnição, e quando ia ser abordada, a acusada falou “
perdi, tô flagrada
”, então a policial feminina passou a filmar o momento em que a acusada retirou duas sacolas que estavam embaixo de sua blusa, dentro das quais havia 101 (cento e uma) porções de substância semelhante à cocaína.

Posteriormente, ao ser feita a pesquisa do nome da flagrada, verificaram que esta possui várias passagens por tráfico, sendo conhecida como “Roberta da Rua Nova”.

Perante à Autoridade Policial, a denunciada
confessou a autoria do crime de tráfico
, confirmando que estava portando dois sacos contendo drogas, porém alegou que o material é de outra pessoa, a qual não pode falar o nome, que a obrigou a guardar a droga sob ameaça de morte aos seus filhos. Por essa razão, a acusado foi denunciada nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 336/344, ID nº 16886467), a recorrente pugnou pela ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal sem fundada suspeita, devendo a mesma ser absolvida.

Em sede de contrarrazões
(fls. 347/350, ID nº 16886470), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 354/359, ID nº 16988346), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBERTA MIRANDA LOBATO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

10ª

Vara Criminal de Belém/PA (ID nº 16886449) que condenou a ora apelante à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (valor vigente a época do fato delituoso)
.

1.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A Defesa da apelante arguiu a nulidade das provas colhidas durante a abordagem policial, em razão da ausência de justo motivo para busca pessoal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O juiz sentenciante afastou a nulidade da busca pessoal pelas razões seguintes:

“(...)
Na hipótese dos autos, extrai-se dos depoimentos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os policiais estavam realizando ronda ostensiva naquele bairro da Cremação, mais precisamente, na passagem São José, Vila Santo Antônio, quando avistaram a denunciada, e perceberam que, que ela logo que visualizou a Viatura da Policial tentou se esconder atrás do carro, mostrando nervosismo - atitude que levantou suspeita dos Policiais- Assim, resolveram realizar revista pessoal, que por ser mulher a Policial
EDDIENE ROSEANNELIMA RODRIGUES
foi até ela, ao se aproximar da ré, ela logo falou textuais: “estou flagrada”, e foi retirando a droga de dentro do seu sutiã, nem precisou fazer a busca pessoal.

Portanto, em análise minuciosa do caso concreto, o cenário delineado e demais provas carreadas aos autos, é possível inferir que a ação policial, que culminou na prisão em flagrante delito da denunciada, se deu dentro dos ditames legais, conforme relatado a ré quando viu a polícia se aproximar, tentando se esconder atrás do carro e que estava bastante nervosa, caracteriza uma atitude suspeita à referendar a ação da polícia, in casu, está comprovada a fundada suspeita, que motivou a intervenção policial, havendo justificativa plausível àquela abordagem, diante da situação concreta evidenciada, além do mais, a busca pessoal não chegou a ser realizada, porque a própria acusada, ela mesma foi entregando a droga para a Policial.

[...]

Extrai-se, portanto, que não houve qualquer conduta açodada ou irregular por parte dos policiais, já estavam ali naquela área cumprindo com a sua função constitucional, visando manter a ordem, a paz e a segurança naquela comunidade, realizando sua ronda de rotineira pela cidade, quando se defrontaram casualmente com a acusada, não houve invasão em domicílio, não houve denúncia anônima, como também, não precisou de revista pessoal, como relatado pelos policiais, a própria acusada entregou a droga e colaborou colaborando com o serviço dos Policiais. Situação que foi confirmada pela própria ré, ainda na fase investigativa, estando ela devidamente acompanhada de sua advogada, assumir que a droga estava em seu poder, embora tenha dito que pertencia a uma terceira pessoa que segundo ela teria lhe obrigado a guardar a droga.

Impende ressaltar que as abordagens policiais devem observar todos os direitos constitucionais do indivíduo, se justificando apenas nos casos em que há evidente suspeita da ocorrência de um crime. É sabido que a intimidade e a vida privada do indivíduo são invioláveis, porém a regra não é absoluta e a própria carta magna excetua o caso de flagrante delito. O crime de tráfico de entorpecentes é considerado permanente e a situação de flagrância justificou a abordagem policial. (...)”.

Logo, são válidas as provas produzidas a partir da prisão em flagrante da apelante e da apreensão da droga, estando plenamente justificada a diligência policial.

Nos termos do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

De acordo com o que consta dos autos, a abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que a paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto quando a ré visualizou a viatura da polícia tentou se esconder atrás do carro, mostrando nervosismo – atitude que levantou suspeita dos Policiais, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a apreensão de 101 invólucros de cocaína, pesando 73,0g, entorpecente que foi retirado do sutiã pela própria acusada, ou seja, a busca pessoal nem chegou a ser realizada, porque a própria acusada, ela mesma foi entregando a droga para a polícia.

Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. 4. Ordem denegada.
(STJ, HC n. 742.815/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." ( RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.
(STJ - AgRg no HC: 734704 AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO COM O ENTORPECENTE EVIDENCIADO. FINALIDADE MERCANTIL CONSTATADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA
. 1. Havendo justa causa para a diligência e recaindo fundada suspeita sobre o réu, afigura-se lícita a abordagem e consequente busca pessoal, redundando na apreensão de entorpecentes. 2. Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil da droga apreendida, assim como o vínculo do réu com o material tóxico, impõe-se a condenação pela prática do crime de tráfico. (
TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.201626-1/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/10/2023, publicação da súmula em 27/10/2023).

Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas por busca pessoal ilegal, porquanto justificada a abordagem em fundadas suspeitas prévias.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena da apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (valor vigente a época do fato delituoso)
.

É como voto.

Belém, 19/12/2023